Tribunal: STF
Processo: ARE 1510726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INSTITUTO DA PRECLUSÃO. OMISSÃO DE GASTOS NAS CONTAS PARCIAIS. IRREGULARIDADES GRAVES. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 23.607, DE 2019. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ; TEMA RG Nº 424). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. TRANSPARÊNCIA. COMPROMETIMENTO. EXTRATO BANCÁRIO COMPLETO. NÃO APRESENTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum agravado, manteve-se aresto do TRE/CE em que se desaprovou o ajuste contábil do agravante relativo ao cargo de vereador nas Eleições 2020 devido à omissão de despesas nas contas parciais e ausência de extrato bancário. 



    2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que ‘[a] omissão de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a transparência, a lisura e a confiabilidade das contas’ (PC 0601635-60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023). 



    3. Na espécie, extrai-se do aresto a quo que o candidato realizou inúmeras despesas em data anterior ao período de entrega da prestação de contas parcial, sem informá-las à época. Considerando o expressivo valor nominal (R$ 26.175,80) e percentual (quase 50% dos gastos realizados na campanha) da falha e, ademais, o comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas assentado pelo TRE/CE, impõe-se manter a irregularidade, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. No que concerne à não apresentação de extrato completo da conta bancária vinculada ao Fundo Partidário, o TRE/CE consignou que o único documento juntado tempestivamente pelo candidato não foi capaz de suprir a irregularidade, haja vista comprovar apenas saldo zerado no dia 17/11/2020. 



    5. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. 



    6. Correta a conclusão da Corte Regional em inadmitir os documentos complementares (declarações da instituição financeira e da legenda) colacionados pelo agravante depois de encerrada a fase probatória. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 307).



    2. Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. TRANSPARÊNCIA. COMPROMETIMENTO. EXTRATO BANCÁRIO COMPLETO. NÃO APRESENTAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. 



    1. No aresto embargado, unânime, esta Corte Superior manteve desaprovado o ajuste contábil do embargante, candidato ao cargo de vereador de Fortaleza/CE nas Eleições 2020, devido à omissão de despesas nas contas parciais e ausência de extrato bancário. 



    2. Inexiste qualquer omissão a ser suprida. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que ‘[a] omissão de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a transparência, a lisura e a confiabilidade das contas’ (PC 0601635-60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023). 



    3. No que concerne à não apresentação de extrato completo da conta bancária vinculada ao Fundo Partidário, também inexiste omissão. Salientou-se que, de acordo com o TRE/CE, o único documento juntado tempestivamente pelo candidato não foi capaz de suprir a irregularidade, haja vista comprovar apenas saldo zerado no dia 17/11/2020. 



    4. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. 



    5. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta que o acórdão atacado “afrontou o direito fundamental ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), o direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88)” (e-doc. 316, p. 5, grifos no original) . 



    3.1. Sustenta que “o Acórdão recorrido, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, mantendo o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno outrora interposto, mantendo, assim, inalterado o acórdão proferido pelo TRE/CE, afrontou, de forma direta, o direito e garantia fundamental do Recorrente ao devido processo legal, na medida em que, atendo-se ao aspecto substancial da referida norma constitucional, proferiu uma decisão que não considerou os argumentos aventados e plenamente capazes de mudar o deslinde do feito, cerceando, pois, o seu direito de defesa” (e-doc. 316, p. 20, grifos no original).



    3.2. Aduz, ainda, que “o acórdão proferido pelo TSE, ao rejeitar os aclaratórios outrora interpostos, violou, assim, a garantia do devido processo legal, cunhado na conjugação da segurança jurídica com a efetividade do processo” (e-doc. 316, p. 20, grifos no original).



    4. Pede o “TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, reformando o vergastado acórdão de lavra do Tribunal Superior Eleitoral, para, reconhecendo a violação aos preceitos constitucionais constantes do artigo 5º, incisos LIV e LV, seja aprovada a prestação de contas de campanha do Recorrente, ainda que com ressalvas, considerando a argumentação ora posta” (e-doc. 316, p. 27, grifos no original).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência do enunciado nº 282 do STF e aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do STF (e-doc. 317).  



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso, o agravante reafirma os argumentos de recurso extraordinário de que o acórdão do TSE violou diretamente os dispositivos constitucionais suscitados (e-doc. 321).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar. 



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No decisum agravado, manteve-se aresto do TRE/CE em que se desaprovou o ajuste contábil do agravante relativo ao cargo de vereador nas Eleições 2020 devido a: a) gastos realizados em data anterior à entrega das contas parciais e não informados à época; b) não apresentação de extrato completo da conta bancária relativa ao Fundo Partidário. 



    No tocante à primeira falha, consoante o art. 47, § 6º, da Res.-TSE 23.607/2019, ‘[a] não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final’. 



    Ademais, esta Corte Superior, em recentíssimo julgado, assentou que, para o pleito de 2020, ‘[a] omissão de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a transparência, a lisura e a confiabilidade das contas’ (PC 0601635-60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023). 



    Na espécie, extrai-se do aresto de origem que o candidato realizou inúmeras despesas em data anterior ao período de entrega da prestação de contas parcial sem informá-las à época. Veja-se (ID 157.898.026): 



    Somado a isso, no caso vertente, mais uma irregularidade ensejou a rejeição das contas em tela: a constatação de realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. 



    [...] 



    Ressalte-se aqui que, consoante listado no Parecer Conclusivo, cuida-se de 20 (vinte) despesas realizadas no período de 30/9 a 17/10/2020, somando o valor expressivo de R$ 26.175,80, o qual equivale à quase 50% do total de gastos realizados na campanha. 



    [...] 



    Em aferição de tal situação, percebo, in casu, que as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de recursos, caracterizando, de fato, irregularidade de natureza grave, segundo expressa previsão contida no dispositivo acima transcrito. 



    O recorrente não registrou justificativas plausíveis para tal omissão, que, repiso, se referia a despesas de alto valor absoluto e percentual bastante expressivo, mas apenas se restringiu a alegar que ‘a intempestividade dessas informações não comprometeu a regularidade das contas.’, o que não conduz ao enquadramento da ressalva contida no §6º em estudo. 



    Inexistindo justificativa plausível para amparar a ocultação inicial de tantos gastos, deve ser reconhecida a gravidade, porque impacta diretamente no comprometimento da transparência, controle e confiabilidade das contas. 



    (sem destaques no original) 



    Considerando o expressivo valor nominal (R$ 26.175,80) e percentual (quase 50% do total de gastos realizados na campanha) da falha e, ademais, o comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas assentado pelo TRE/CE, impõe-se manter a irregularidade, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. 



    No que concerne à segunda mácula relativa à não apresentação do extrato completo da conta bancária vinculada ao Fundo Partidário, o TRE/CE consignou que o único documento juntado tempestivamente pelo candidato não foi capaz de supri-la, haja vista comprovar apenas saldo zerado no dia 17/11/2020. Confira-se (ID 157.898.026): 



    Na espécie, apesar de ter respondido aos chamados da Justiça Eleitoral, o candidato não logrou êxito em sanar as diligências, pois apresentou, no prazo estabelecido, documento insuficiente para a finalidade que se destinava, visto que a prova do saldo zerado, no dia 17/11/2020, não se mostra bastante para comprovar a ausência de movimentação financeira nos meses anteriores. 



    (sem destaque no original) 



    Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. É o que se infere: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, proveu-se o recurso especial do Ministério Público para determinar o retorno dos autos ao TRE/TO a fim de que o recurso eleitoral seja julgado sem levar em consideração os documentos juntados de modo extemporâneo pelo agravante, eleito ao cargo de vereador de Paraíso do Tocantins/TO nas Eleições 2020. 



    2. Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, não se admite a juntada tardia de documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. 



    [...] 



    (AgR-REspEl 0600773-18/TO, de minha relatoria, DJE de 29/3/2022) 



    ----------------------------- 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO ELEITO. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N° 72/TSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. FALHA QUE COMPROMETE A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS [...] 



    3. Em processo de prestação de contas, é inadmissível a apresentação de documentação, quando o candidato teve oportunidade de exibi-los anteriormente, mas não o fez tempestivamente, incidindo preclusão. Precedentes. 



    [...] 



    (AgR-AI 0606252-11/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 10/2/2020)



     Desse modo, correta a conclusão da Corte Regional em inadmitir os documentos complementares (declarações da instituição financeira e da legenda) colacionados pelo agravante depois de encerrada a fase probatória. Veja-se (ID 157.898.026): 



    No tocante à não apresentação completa e definitiva do extrato bancário alusivo à conta de recursos do Fundo Partidário, note-se que o candidato interessado, alegando ter tido dificuldades com a Instituição Financeira Bradesco, somente juntou ao processo, quando instado a se manifestar do Relatório Preliminar de diligência, documento de consulta de saldo zerado do dia 17/11/2020. 



    O recorrente, apesar de devidamente intimado por duas vezes para tal fim, não trouxe aos autos extrato bancário contemplando todo o período da campanha, o que seria necessário para comprovar a alegada ausência de recebimento de recursos oriundos de tal Fundo. 



    Depois de lançar argumentos na tentativa de provar a dificuldade que disse ter tido com o Bradesco para obter tal documento, só colacionou no feito declarações do Banco, atestando que não houve movimentação na conta; e da agremiação partidária pela qual concorreu, afirmando o não repasse de recursos do FP; após a emissão do parecer conclusivo e da manifestação ministerial, e junto com a peça recursal, o que não é admitido. 



    (sem destaques no original) 



    A decisão agravada, portanto, não merece reparo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (e-doc. 307, p. 2-5).



    9. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na legislação infraconstitucional que rege as normas para a prestação de contas à Justiça Eleitoral, no caso a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.607, de 2019.



    10. Assim, somente a partir da interpretação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual de partido político. Exercício financeiro de 2014. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Direito intertemporal. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.350.724-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DIRETÓRIO ESTADUAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, j. 10/03/2022).



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    12. No mais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator